Tribunal: CARF
Processo: 10735.722151/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722151/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.422 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2024
Recorrente
RECICLAGEM DOIS AMIGOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. INTEMPESTIVIDADE NÃO SUSCITADA EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo e restringe a análise do Recurso Voluntário
apenas às questões contrárias à declaração de intempestividade, quando
suscitadas, não se conhecendo das demais questões em virtude da ocorrência
da preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), Lizandro Rodrigues de Sousa, Fenelon Moscoso de Almeida, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (Suplente convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722151/2011-42
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.422 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722151/2011-42

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 16-82.291 - 14a Turma da
DRJ/SPO, sessão de 26 de abril de 2018, que não conheceu da Impugnação do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“1. Decorrente do trabalho de Auditoria Fiscal realizado na pessoa jurídica
indicada, relativo ao ano-calendário de 2007, foram lavrados em 05/10/2011 e
cientificados em 19/10/2011: a) auto de infração do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (fls. 169/175); b) auto de infração da Contribuição para o
PIS/PASEP (fls. 176/183); c) auto de infração da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (fls. 184/191) d) auto de infração da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (fls. 192/198) e f)auto de infração da
multa isolada - CSLL (fls. 401/406). O crédito tributário total lançado foi de
R$174.707,73 (cento e setenta e quatro mil, setecentos e sete reais e setenta e
três centavos),conforme abaixo demonstrado:

2. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 166/168) a autoridade fiscal informa:
2.1. A presente fiscalização teve início após a emissão do Registro de
Procedimento Fiscal 2011-014302 (Fiscalização), em 24/06/2011, que baseou-
se na solicitação de programação, em razão de equiparação da pessoa física
Anderson Senna de Oliveira, CPF 095.106.657-97, RPF 2010-02834-4, a
pessoa jurídica, uma vez que a atividade exercida pela pessoa física se enquadra
na hipótese prevista no inciso II, do parágrafo 1o, do art. 150 do RIR 1999.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.422 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722151/2011-42

2.2. Ao constatar a existência de entidade não inscrita no CNPJ, a autoridade
fiscal procedeu, nos termos do previsto no art. 19 da Instrução Normativa RFB
n° 748, de 28 de junho de 2007, a intimação do titular, sócio ou responsável, no
caso o contribuinte Anderson Senna de Oliveira, para providenciar a devida
inscrição. Foi, então, apresentado o nome da empresa Reciclagem Dois Amigos
Ltda ME, CNPJ 13.531.949 0001-60, para que houvesse a devida apuração dos
valores a serem pagos a título de imposto devido, no ano-calendário de 2007.
2.3. Da análise dos extratos bancários do Banco Real, agência 0839, conta
poupança 4747318, obtidos através da fiscalização de Anderson Senna de
Oliveira, a autoridade fiscal elaborou Planilha Demonstrativa dos Depósitos
Bancários, para o ano-calendário de 2007 e intimou a empresa a apresentar os
livros comerciais e fiscais; o contrato social; a declaração da empresa sobre a
forma de tributação adotada para o ano-calendário de 2007 e a documentação
hábil e comprobatória da origem dos referidos depósitos bancários em nome do
Sr. Anderson Senna de Oliveira, que declarou que estes depósitos foram
realizados por clientes de sua atividade econômica, que no ano-calendário de
2007 era informal.
2.4. Em sua resposta a intimação e reintimação a empresa primeiramente
solicita dilatação de prazo de 60 dias para apresentar os documentos da empresa
e a seguir informa que os valores estão todos discriminados conforme
demonstrativo da fiscalização e que seja realizado o cálculo conforme a planilha
da fiscalização e o recolhimento conforme regras do simples nacional.
2.5. Considerando que a inclusão no simples retroativa a inscrição no cadastro
CNPJ, não encontra previsão legal e que não houve acesso aos livros e
documentos da escrituração contábil da empresa, a fiscalização não teve meios
de apurar o lucro real referente ao ano calendário de 2007, impondo-se, no caso,
o arbitramento do lucro (art. 530, III do RIR/99), para fins de determinação da
base de cálculo do IRPJ e da Contribuição Social devidos no período, utilizando
com base de cálculo o valor da. receita omitida (depósitos bancários de origem
não comprovada). Referidos valores também foram utilizados para o cálculo das
contribuições incidentes sobre a receita (COFINS e PIS/PASEP), tudo
conforme disposto no art. 24 da Lei n° 9.249/95.
2.6. Tendo em vista a situação jurídica da fiscalizada, em se tratando de
empresa aberta em 28.03.2011, foram lavrados Termos de Sujeição Passiva
Solidária (fls. 161 e 163) para os sócios Anderson Senna de Oliveira, CPF
095.106.657-97 e Candido Ferreira de Oliveira, CPF 371.184.047-72, com base
no art. 135 do CTN.
DA IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA
3. Devidamente cientificado dos lançamentos em 19/10/2011 (fls. 170, 177,
185, 193 e 199), a autuada em 24/11/2011, protocolou requerimento (doc. fls.
209/210) onde alega:
3.1. que peticionou e foi ao endereço onde corre seu processo administrativo, à
Avenida treze de maio, 13, 26° andar, para protocolar sua impugnação,
entretanto foi informado que para protocolar a impugnação deveria comparecer
a Av. Presidente Antonio Carlos, n°. 375, onde após aguardar por mais de duas
horas não obteve êxito; e
3.2. que através da solicitação 13.531.94/0001-60 , foi informado que para
protocolar sua impugnação deveria antes, requerer via telefone, não
conseguindo protocolar seu recurso.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.422 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722151/2011-42

3.3. Requer "que seja recebida a petição em anexo, bem como seja informado
ao contribuinte o local que poderá cumprir os despachos exarados pelo Fiscal da
Receita Federal, informando o local com endereço e o fiscal que esta
responsável por este processo administrativo, para que o contribuinte possa
prestar os devidos esclarecimentos e realizar todos os procedimentos
necessários".
4. Na mesma ocasião, também foi juntada aos autos a impugnação aos
lançamentos de fls. 212/215, onde o contribuinte traz as alegações que seguem
adiante.
4.1. Afirma que o princípio do não confisco é assegurado constitucionalmente,
cujo significado consiste em aplicação de uma sanção, decorrente de uma
transgressão de uma regra legal, que se configura com o repasse de bens de
propriedade do ente particular para o ente público.
4.2. Frisa que é importante esclarecer a ilegalidade e o caráter de confiscatório
das multas, excessivas, aplicadas aos contribuintes, configurando procedimento
em uma afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois a rigor
do que dispõe o artigo 150, inciso IV, da Constituição da República Federativa
do Brasil, é totalmente vedado ao ente público instituir ou utilizar o tributo com
natureza de confisco.
4.3. Esclarece que contra a empresa recorrente já foram aplicadas diversas
multas formais, que somadas ultrapassam inclusive o que o contribuinte
conseguiu efetivamente lucrar, o que, por si só já pode ser observado como um
excesso da exação, haja vista que tamanho valor não se justifica como medida
educadora, mas na verdade se traduz como penalidade exacerbada e de impacto
muito mais devastador do que a infração cometida.
4.4. Alega que a multa administrativa é uma sanção pecuniária que visa
ressarcir o Estado de um eventual dano causado pelo contribuinte, no entanto, se
as multas são aplicadas de forma excessiva, como, in casu, se revela, tal sanção
se reveste de ato confiscatório, desviando da sua real finalidade.
4.5. Enfatiza que no momento em que se viu na possibilidade de apresentar um
meio para quitar com seu débito fiscal, o fez, realizando a formalização de uma
empresa e apresentando o valor para que fosse pago o imposto.
4.6. Sustenta que a Fiscalização foi no sentido de aplicar diversas multas
totalmente descabidas, haja vista que a fiscalização permitiu que fosse realizada
a substituição para pessoa jurídica, esta foi criada para que fosse realizado o
pagamento do imposto devido, contudo, sem aplicação de multa.
4.7. Salienta que o Estado deve Fiscalizar, contudo, não pode gerar multas e
aplicar penalidades a quem exerce a atividade de forma a subsistência, pois o
contribuinte estava exercendo sua atividade, seu ofício e em momento algum
tentou ludibriar o Estado, pois caso assim o fosse, não iria utilizar sua conta
bancária para movimentar os valores.
4.8. Frisa que a aplicação de multas para uma empresa que acabou de ser
registrada na junta comercial, bem como com a determinação e autorização da
Fiscalização para que esta modificasse o pólo passivo, demonstra que o
contribuinte tentava realizar os pagamentos do valor devido, contudo, a
aplicação de multa e totalmente descabido ao presente, devendo ser pago apenas
os valores do imposto devido.
4.9. Por fim, a Impugnante requer:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.422 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722151/2011-42

a) a anulação da penalidade e multas impostas com fundamento na vedação do
ato de confisco, bem como pelo entendimento de que uma vez regularizada a
obrigação acessória a cancelamento da sanção é uma medida de lídima justiça;
b) seja o auto de infração julga julgado improcedente, determinando o seu
cancelamento e arquivamento; e
c) caso o auto de infração seja julgado procedente, requer que seja determinado
o recálculo do imposto sem as penalidades aplicadas para que haja o devido
pagamento sem realização de multas e demais encargos.
5. Conforme despacho de fls. 222, a DRJ/RJ solicitou à Delegacia de origem
esclarecimentos sobre os fatos narrados pelo contribuinte na preliminar de
tempestividade protocolada em 24/11/11 (fls. 209/211).
6. A DRF/RJ - CAC Centro, por meio do Despacho de fls. 224 esclarece os
fatos ocorridos, conforme solicitado.
É o relatório.”

Em sessão de 26 de abril de 2018, a 14a Turma da DRJ/SPO, não conheceu da
Impugnação do contribuinte, em decisão cuja ementa abaixo transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data da ciência do procedimento a ser impugnado. A impugnação
intempestiva somente instaura a fase litigiosa se a preliminar de tempestividade
for suscitada, observando-se que, não sendo acolhida, deixa-se de apreciar as
demais questões arguidas.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 663/715,
alegando insubsistência e improcedência dos autos de infração, convalidados pela decisão de
primeira instância.

É o relatório.

Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.422 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722151/2011-42

Voto

Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

O acórdão recorrido foi cientificado em 27/03/2017 (fl. 659), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 663/715), em 26/04/2017 (fl. 661), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Inicialmente, observo que o recurso, apesar de tempestivo, não merece ser
conhecido, pelas razões que passo a demonstrar.
Muito embora o recurso tenha sido apresentado dentro do prazo a que alude o
artigo 33, do Decreto no 70.235/72, constata-se que o contribuinte não suscita qualquer
questionamento acerca da intempestividade da Impugnação, declarada pela 14a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo.
Segundo o artigo 14, do Decreto no 70.235/72, a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, equivalendo à ausência de impugnação a apresentação
de impugnação intempestiva, sendo que nas hipóteses em que o contribuinte suscita a
tempestividade da impugnação, conforme ocorrido no presente caso, tal questão deve ser
analisada pela autoridade julgadora de 1a instância, nos termos do Ato Declaratório Normativo –
ADN COSIT no 15, de 12 de julho de 1996:
“Ato Declaratório Normativo COSIT no 15, de 12/07/1996
(Publicado(a) no DOU de 16/07/1996, seção 1, página 13095)
Processo administrativo fiscal. Impugnação intempestiva
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de
suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código
Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei
no 8.748, de 9 de dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.” (grifei).
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.422 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722151/2011-42

Ao proferir a decisão recorrida, a autoridade julgadora de 1a instância, que
determinou a falta de tempestividade da impugnação, apenas analisa a alegação de
tempestividade apresentada pelo contribuinte, de modo que apenas essa questão inicia a fase
contenciosa, mencionada no artigo 14, do Decreto no 70.235/72, não tendo sido as outras
questões apresentadas na impugnação sequer consideradas para análise.
Assim, não tendo a autoridade julgadora recorrida analisado as questões de mérito
apresentadas pela defesa, por ela ter sido entregue fora do prazo, não compete a este órgão
revisor revisá-las.
Dessa forma, a decisão de intempestividade da impugnação, adotada pela
autoridade que julga em 1a instância, limita o mérito a ser analisado no recurso voluntário,
restringindo-se apenas à análise das argumentações relacionadas à intempestividade.
Por outro lado, se o recorrente não levanta nenhuma objeção sobre a
intempestividade da impugnação, conforme determinado pela autoridade responsável pela
decisão inicial, não há como o pedido de revisão contido no recurso voluntário ser acatado.
Nesse sentido, há muito vem sustentando este Conselho, conforme se verifica da
ementa do Acórdão no 108-05.814, de 15 de julho de 1999, na parte pertinente, transcrita abaixo:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
–
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA — PRECLUSÃO PROCESSUAL: A declaração de
intempestividade da impugnação, pela decisão de primeiro grau, além de
impedir a instauração da fase litigiosa do procedimento, restringe o mérito a ser
examinado no âmbito do recurso voluntário, que fica limitado à contrariedade
oferecida a essa declaração. [...].
Também, no mesmo sentido, decisões mais recentes, conforme se verifica da
ementa do Acórdão no 2003-003.934, de 25 de novembro de 2021, abaixo transcrita:
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
INTEMPESTIVIDADE NÃO SUSCITADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
NÃO CONHECIMENTO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo e restringe a análise do Recurso Voluntário
apenas às questões contrárias à declaração de intempestividade, quando
suscitadas, não se conhecendo das demais questões em virtude da ocorrência da
preclusão processual.
Compulsando os autos, constata-se que o recorrente não suscitou em sua peça
recursal quaisquer questões acerca da declaração de intempestividade da Impugnação, no
presente caso, a única matéria à ser considerada como litigiosa, nos termos do artigo 14, do
Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer outra matéria suscetível de análise pela 2a instância
de julgamento.
Firme em tais fundamentos, o presente recurso voluntário não deve ser conhecido,
uma vez que o recorrente não suscitou quaisquer questões acerca da intempestividade da
Impugnação, tal qual declarada pela 1a instância de julgamento.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1102-001.422 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722151/2011-42

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 291
DF CARF MF
Original